Tribunal: CARF
Processo: 10830.015360/2009-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ARBITRAMENTO. PRESUNÇÃO LEGAL.
Não há reparo na apuração da base tributável, quando verificado que essa é o resultado da aplicação do percentual de arbitramento sobre a receita bruta, sendo esta considerada toda a movimentação financeira que os sujeitos passivos não conseguiram comprovar a origem dos depósitos ou que os valores foram oferecidos à tributação.
Ademais disso, a existência de depósitos bancários ou de origem não comprovada autoriza a presunção de omissão de receitas, nos termos do artigo 3o da Lei no 9.249/1995, artigo 42 da Lei no 9.430/1996 c/c artigo 537 do Decreto no 3.000/1999.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
No curso de procedimento fiscal instaurado, a transferência para a Autoridade Fiscal de informações atinentes às operações praticadas em instituição financeira, prescinde de autorização judicial quando o contribuinte, regularmente intimado, não as fornecer e o exame se revelar necessário. Não há quebra de sigilo bancário, mas apenas deslocamento das correspondentes informações, que continuarão preservadas sob a natureza fiscal de sigilo fiscal.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS. AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. COMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas, incluídas as que julgam litígios fiscais, não detêm competência para decidir sobre a inconstitucionalidade de Leis, conforme inteligência da Súmula CARF no 2.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2005
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL. COFINS. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a decisão prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis mutandis, ao lançamento da CSLL, da COFINS e da Contribuição para o PIS/PASEP.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.015360/2009-33
ACÓRDÃO
1402-007.298 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BIANCHI & DE VUONO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. ARBITRAMENTO. PRESUNÇÃO LEGAL.
Não há reparo na apuração da base tributável, quando verificado que essa
é o resultado da aplicação do percentual de arbitramento sobre a receita
bruta, sendo esta considerada toda a movimentação financeira que os
sujeitos passivos não conseguiram comprovar a origem dos depósitos ou
que os valores foram oferecidos à tributação.
Ademais disso, a existência de depósitos bancários ou de origem não
comprovada autoriza a presunção de omissão de receitas, nos termos do
artigo 3o da Lei no 9.249/1995, artigo 42 da Lei no 9.430/1996 c/c artigo
537 do Decreto no 3.000/1999.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
No curso de procedimento fiscal instaurado, a transferência para a
Autoridade Fiscal de informações atinentes às operações praticadas em
instituição financeira, prescinde de autorização judicial quando o
contribuinte, regularmente intimado, não as fornecer e o exame se revelar
necessário. Não há quebra de sigilo bancário, mas apenas deslocamento
das correspondentes informações, que continuarão preservadas sob a
natureza fiscal de sigilo fiscal.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS. AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS.
COMPETÊNCIA.
Fl. 1491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.298 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.015360/2009-33
2

As autoridades administrativas, incluídas as que julgam litígios fiscais, não
detêm competência para decidir sobre a inconstitucionalidade de Leis,
conforme inteligência da Súmula CARF no 2.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2005
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL. COFINS. CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a
decisão prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis
mutandis, ao lançamento da CSLL, da COFINS e da Contribuição para o
PIS/PASEP.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) não conhecer do
recurso voluntário unicamente em relação à matéria constitucional suscitada. Inteligência da
Súmula CARF no 2; ii) na parte conhecida, negar provimento ao recurso voluntário, mantendo
integralmente os lançamentos.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 1492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.298 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.015360/2009-33
3

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande/MS que decidiu manter
integralmente os Autos de Infração para exigências de IRPJ, de CSLL, COFINS e Contribuição para o
PIS/Pasep, acrescidas de multa de ofício no percentual de 75% e de juros de mora, no valor total
de R$ 3.229.855,17, relativos a fatos geradores do ano calendário de 2005.
2.
Os Autos de Infração foram fundamentados nos seguintes termos:

Fl. 1493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.298 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.015360/2009-33
4

3.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] A pessoa jurídica acima qualificada teve contra si lavrado o auto de infração de IRPJ (AI e
demonstrativos às fls. 484 a 494) em decorrência de omissão de receitas decorrente de depósitos
bancários cuja origem não foi comprovada.
O lançamento resultou em R$ 820.947,28 de imposto, R$ 615.710,45 de multa proporcional de ofício
(75%) e R$ 407.471,41 de juros de mora calculados até outubro de 2009, no total de R$
1.844.129,14.
Foram também lavrados os autos de infração reflexos (PIS/Pasep, Cofins e CSLL – fls. 495 a 512). O
total do crédito tributário lançado e objeto deste processo é de R$ 3.229.855,17, incluídos os juros
moratórios e as multas (fls. 2). Os valores individuais estão discriminados em cada auto de infração.
Fl. 1494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.298 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.015360/2009-33
5

Durante o procedimento de fiscalização, a contribuinte, destinatária dos créditos, foi intimada
reiteradamente a comprovar a origem dos créditos bancários.
Não tendo havido resposta satisfatória quanto aos termos de intimação referidos no parágrafo
anterior, foram lavrados os autos de infração em razão daqueles créditos cuja origem não foi
comprovada. A ciência relativamente aos lançamentos ocorreu, por via postal, em 17 de novembro
de 2009 (AR, fls. 516).
Em 17 de dezembro de 2009 foi protocolada a impugnação de fls. 524 a 534, firmado por
procurador, tendo alegado, em síntese, após historiar os fatos, o seguinte:
a) é inconstitucional a quebra de sigilo bancário pela autoridade fiscal;
b) muitos dos créditos deram-se em face de transferências bancárias entre o mesmo titular;
c) para haver tributação pelo Imposto de Renda, tem de haver “acréscimo patrimonial”;
d) transferências bancárias entre o mesmo titular, empréstimos e indenizações não são acréscimos
patrimoniais (docs. 1 a 10);
e) o autuante não deduziu as despesas, escrituradas nos livros fiscais de ICMS, para fins de
tributação, o que caracteriza confisco;
f) os autos de infração possuem vícios de legalidade, conforme evidenciado.
Por fim, requereu sejam declarados insubsistentes os autos de infração, e protestou por provar o
alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, em especial a juntada de novos
documentos e perícia, e indicou assistente técnico. Juntou os documentos de fls. 535 e seguintes.
Em 27 de janeiro de 2010 foi protocolado requerimento de fls. 1.425 pedindo a juntada de carta que
contém dados de contrato de capital de giro.
[...]
4.
A DRJ/CGE proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 1433/1446 julgando totalmente
improcedente a Impugnação, mantendo integralmente os lançamentos, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
PRODUÇÃO DE PROVAS. PERÍCIA.
A manifestação de inconformidade deverá ser formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar e o pedido de perícia deve ser indeferido se esta não for
cabível.
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE.
Após a edição da Lei Complementar n. 105/2001, é possível a requisição de informações de
contribuintes às instituições financeiras diretamente pela autoridade administrativa.
VÍCIO DOS LANÇAMENTOS. ILEGALIDADE.
Os autos de infração foram lavrados conforme prescreve a legislação pertinente à matéria.
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Fl. 1495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.298 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.015360/2009-33
6

Tendo-se em vista o disposto no art. 42 da Lei n. 9.430/1996 que criou presunção legal, depósitos
bancários cuja origem não for comprovada após intimação da pessoa jurídica são considerados como
receita omitida, podendo haver o correspondente lançamento de tributos.
CRÉDITOS BANCÁRIOS. ANÁLISE INDIVIDUALIZADA.
Os créditos bancários devem constar de forma individualizada em planilhas enviadas ao contribuinte,
para fins de comprovação, que deve também ser efetuada dessa mesma forma.
OMISSÃO DE RECEITAS. CRÉDITOS BANCÁRIOS. TRIBUTAÇÃO.
Constatada a omissão de receitas em decorrência de depósitos bancários de origem não
comprovada, a totalidade do valor desses depósitos é tributada, sem que deva haver qualquer
dedução ou exclusão de despesas.
AUTUAÇÕES REFLEXAS: PIS/PASEP, CSLL E COFINS.
Dada a íntima relação de causa e efeito, aplica-se aos lançamentos reflexos o decidido no principal.
5.
Inconformada com o v. acórdão a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário de fls.
1459/1480 visando sua reforma, sem, contudo, trazer aos autos qualquer elemento novo ou ter
apresentado quaisquer documentos que comprovassem suas alegações, arguindo, em síntese,
que:
(i) “Dos Empréstimos Bancários como Receita – Inexistência de Fato Gerador –
Ilegalidade da Base de Cálculo”, afirma que “(...) Movimentação bancária não
é renda e, portanto, sobre esta não deve incidir tal imposto. Sabe-se que a
esfera administrativa não é campo de debates constitucionais, apensar de
correntes jurisprudências já dominantes no viés de antecipar os efeitos das
decisões dos tribunais judiciais já dentro do controle de qualidade das decisões
administrativas, aplicando as inconstitucionalidades invocadas. Contudo, numa
leitura rápida do embasamento legal da decisão, qual seja, art. 42 da Lei
9.430/96, percebe-se que há nítida inconstitucionalidade na norma. Nenhum
contribuinte, pessoa jurídica ou física, tem como “renda” o total da sua
movimentação financeira. Pensar que toda e qualquer movimentação de
conta bancária é renda, é um verdadeiro devaneio. (...)”, acrescenta que “(...)
pretendeu o fisco federal a constituição de crédito tributário com base NA
TOTALIDADE DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS das contas de titularidade da
Recorrente, em suposto embasamento do crédito da autuação no que reza o
artigo 42 da Lei 9.430/96. Porém, ao contrário do que prescreve essa norma
(inconstitucional, alias), não identificou os lançamentos de forma
individualizada, nem tampouco, excluiu os lançamentos que frontalmente não
tratam-se de receita, ex: Transferência entre a mesma titularidade, bloqueio de
cheques, empréstimos bancários. (...)”, aduz ainda que “(...) Como já
asseverada na própria decisão e apesar da esfera administrativa não ser
campo de debates constitucionais, ímpar tecer tais colocações para deixar
claro os absurdos ora combatidos, ultrapassando o razoável e prejudicando o
direito do contribuinte pela sede arrecadatória. Portanto, em que pese a
provável inconstitucionalidade da norma, ao menos, dever-se-á aplicá-la na
forma que está insculpida para o exercício legal do cumprimento da
legislação. Nem isso processou-se ao passo que elegeu-se como base
Fl. 1496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.298 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.015360/2009-33
7

lançamentos distintos dos depósitos bancários que prevê a lei. (...)”, e conclui
asseverando que “(...) A autuação fiscal em relação ao período de 2.007 à
2.009, sendo que ainda que eivado de nulidades, não comprovou o signos de
renda, ou seja, não há provas de que o contribuinte tenha auferido renda nova
ou acrescido o seu patrimônio, em especial, com as transferências bancárias a
titulo de EMPRESTIMOS, CAPITAL DE GIRO, TED’s e DOC’s da mesma
titularidade, alem de desbloqueio de cheques. Veja-se que mesmo transpondo o
texto constitucional e do próprio CTN restará muito forçoso conceituar essas
transferências como OMISSÃO DE RECEITA. A bem da verdade, ocorreu uma
autuação
IMPRECISA
E
EQUIVOCADA,
seja
materialmente,
seja
conceitualmente, tomando como base de imposição da hipótese de incidência e
base de calculo, a totalidade dos valores constantes dos extratos bancários,
depósitos, sem levar em conta a existência ou não de renda nova, sem levar em
conta a saída de valores de uma conta e entrada dos mesmos valores em outra
conta da mesma titularidade, deixou de levar em conta a real atividade da
empresa, enfim, somente considerou os depósitos. Nota-se que talvez,
desnecessário mesmo a discussão de caráter constitucional, apegando-se
apenas, na ilegalidade da pratica fiscal quando da autuação, anulando todo o
auto. Insta reforçar que, ao contrário do alegado pela fiscalização, NÃO
OCORREU a falta de comprovação da origem DOS DEPOSITOS. Houve quebra do
sigilo bancários e as informações foram apresentadas pelos próprios Bancos,
conforme extratos juntados pelo fisco. O que se percebe, talvez, a existência da
omissão da receita, porem, não a totalidade da movimentação na forma
apurada e já comprovada, nem tampouco tratar-se de "renda nova" ou
"acréscimo patrimonial". Há movimentações que deveriam ser excluídas e não
foram. (...)”;
(ii) “Da Multa Qualificada de Oficio”, afirma que “(...) A multa impingida fere os
princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, pois
absurdamente elevada, o que não coaduna com bom senso, posto que não
cometeu a Recorrente fato infracional que justifique este percentual, ante a
falta de comprovação por parte da Receita Federal do Brasil de má-fé em sua
conduta. (...)”, acrescenta que “(...) A multa em percentual vultoso coloca todos
os contribuintes em pé de igualdade quanto ao ilícito cometido, põe a
Recorrente no mesmo patamar daqueles que sonegam os tributos para
enriquecimento ilícito, o que não ocorreu. A graduação da multa deve respeitar
a gravidade da conduta perante o Fisco, assim não sendo, o Fisco nega-lhe o
espírito e a própria validade como sanção desencorajadora de atos ilícitos. (...)”
e conclui aduzindo que “(...) insta lembrar o disposto nos artigos 112 e 172 do
Código Tributário Nacional, que preconizam, respectivamente, acerca do dever
da definição de infração ou cominação de penalidade de uma norma ser
interpretada da maneira mais favorável ao acusado quanto à sua capitulação,
natureza ou circunstâncias materiais do fato, extensão dos seus efeitos, autoria,
imputabilidade, ou punibilidade, e à natureza ou graduação da penalidade
aplicável. (...) A multa aplicada ao caso não merece prosperar, pois restou clara
a boa-fé da Recorrente, devendo a mesma ficar isenta de qualquer penalidade,
Fl. 1497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.298 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.015360/2009-33
8

inexistindo possibilidade de aplicação da referida multa em índices tão elevados
(...) A multa imposta pelo Fisco no presente caso possui caráter confiscatório, o
que é vedado pela Constituição Federal, conforme preceitua o seu artigo 150,
inciso IV, (...)”; e,
(iii) “Dos depósitos bancários”, afirma que “(...)É necessário se ater pela ilegalidade
da autuação por imprecisão, mesmo que efetivamente atrelado ao outro tópico
eis que a própria fiscalização e Câmara Julgadora tomaram a movimentação
como fonte de lançamento. Vejamos. Como é de se esperar, após a Quebra do
Sigilo Bancário do Contribuinte por força da imposição legal de duvidosa
legalidade, não há comprovação da movimentação a ser fornecida pelo
contribuinte, apenas a aplicação do que assevera a norma por parte do fisco.
Nesse diapasão, cabe o próprio Fisco, dentro do seu poder legal de averiguação,
apreciação e levantamentos buscar fonte para eventual autuação. Contudo, a
inércia do contribuinte não poderá nunca gerar ilegalidade de adoção de bases
de cálculos, ao contrário, cabe ao Fisco à cautela em identificar nos documentos
por ele produzidos a fonte legal para lançamento. Em síntese, esse é o
procedimento que a lei determina. (...)”, acrescenta que “(...) Não trata-se aqui
de MERO ERRO material, mas sim de ilegalidade ímpar que macula a
procedência da autuação. Necessário o cancelamento desse auto e novo
lançamento, expurgando todas as transferências para a mesma titularidade e
cheque bloqueados. Para a fundamentação da autuação e toda a fonte do
Relatório Fiscal, os Extratos foram utilizados como fonte de obtenção de
movimentação bancária, tida a Omissão de Receitas. Como já asseverado
acima, a Fiscalização expurgou (ou deveria expurgar) da base de lançamento
toda a movimentação que denotadamente não constitui-se RECEITA!!!! Se o
fisco aceita tais informações como válidas para efetuar os lançamentos dos
tributos, deverá aceitá-las também para excluir valores como empréstimos
bancários e outras operações de financiamento desta base de cálculo. Não
utilizar tais relatórios para excluir do lançamento valores sabidamente
indevidos soa como uma punição ao contribuinte irregular e tal caráter cabe à
multa aplicada e não ao lançamento em si. (...)” e conclui aduzindo que “(...) Ao
contrário do que exige o fisco, DESNECESSÁRIO QUE A RECORRENTE COMPROVE
QUE, DE FATO, SE TRATAVA DE CRÉDITOS BANCÁRIOS E OUTRAS OPERAÇÕES
QUE NÃO COMPÕEM A BASE DE CÁLCULO DOS TRIBUTOS AQUI COMBATIDOS.
Tais descrições acompanham os relatórios que instruem o presente processo e
serviram de base para a autuação. Se estes documentos por si só bastam pra
constituir o crédito, também devem ser considerados para excluir valores da
base de cálculo quando notoriamente não correspondentes aos depósitos
bancários na forma da Lei. A hipótese fática do art. 42 da Lei n.o 9430/96 prevê
que poderão ser considerados omissão de receita os valores em conta caso o
contribuinte não se comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações. SENDO ASSIM, NÃO HÁ
PROVA MAIS IDÔNEA DO QUE A PROVA QUE O PRÓPRIO FISCO FEZ, AO OFICIAR
AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS PARA APRESENTAR A MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA DA RECORRENTE. Se a movimentação financeira pode ser utilizada
Fl. 1498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.298 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.015360/2009-33
9

para caracterizar omissão de receita, O FISCO É OBRIGADO A ACEITAR TAL
DOCUMENTAÇÃO DE FORMA INTEGRAL E EXCLUIR DA BASE DE CÁLCULO DO
TRIBUTO, OS VALORES QUE SABE SER DE CRÉDITO/EMPRÉSTIMO BANCÁRIOS E
AQUELES CUJA ORIGEM É DE CONTA DE MESMA TITULARIDADE DO
CONTRIBUINTE. (...)”.
6.
Por fim, requereu “(...) que seja reformado acórdão no 04-41.957, que manteve o
crédito tributário, para que seja julgado improcedente o Auto de Infração e Processo
Administrativo 10830.015360/2009-33 por total inobservância da legislação vigente, sendo
improcedente os argumentos colecionados pelo Ilustre Julgador Tributário, declarando a
insubsistência total do crédito tributário, em contrapartida aos fatos e documentos acostados pela
Recorrente, conforme legislação vigente, como forma da mais pura Justiça! (...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
7.
O Recurso Voluntário é tempestivo, conforme despacho de fl. 1488, bem assim
preenche os pressupostos de admissibilidade, nos termos do Decreto no 70.235/1972, razão pela
qual dele conheço.
8.
Cuida-se o feito de Autos de Infração para exigências de IRPJ, de CSLL, COFINS e
Contribuição para o PIS/Pasep, acrescidas de multa de ofício no percentual de 75% e de juros de
mora, no valor total de R$ 3.229.855,17, relativos a fatos geradores do ano calendário de 2005,
tendo em vista o ocorrência da infração de omissão de receitas decorrente de depósitos bancários
cuja origem não foi comprovada.
9.
Em sede de Recurso Voluntário de fls. 1459/1480, a Recorrente aduziu, em suma,
que:
(i) “Dos Empréstimos Bancários como Receita – Inexistência de Fato Gerador –
Ilegalidade da Base de Cálculo”, afirma que “(...) Movimentação bancária não
é renda e, portanto, sobre esta não deve incidir tal imposto. Sabe-se que a
esfera administrativa não é campo de debates constitucionais, apensar de
correntes jurisprudências já dominantes no viés de antecipar os efeitos das
decisões dos tribunais judiciais já dentro do controle de qualidade das decisões
administrativas, aplicando as inconstitucionalidades invocadas. Contudo, numa
leitura rápida do embasamento legal da decisão, qual seja, art. 42 da Lei
9.430/96, percebe-se que há nítida inconstitucionalidade na norma. Nenhum
contribuinte, pessoa jurídica ou física, tem como “renda” o total da sua
movimentação financeira. Pensar que toda e qualquer movimentação de
conta bancária é renda, é um verdadeiro devaneio. (...)”, acrescenta que “(...)
pretendeu o fisco federal a constituição de crédito tributário com base NA
TOTALIDADE DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS das contas de titularidade da
Recorrente, em suposto embasamento do crédito da autuação no que reza o
artigo 42 da Lei 9.430/96. Porém, ao contrário do que prescreve essa norma
Fl. 1499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.298 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.015360/2009-33
10

(inconstitucional, alias), não identificou os lançamentos de forma
individualizada, nem tampouco, excluiu os lançamentos que frontalmente não
tratam-se de receita, ex: Transferência entre a mesma titularidade, bloqueio de
cheques, empréstimos bancários. (...)”, aduz ainda que “(...) Como já
asseverada na própria decisão e apesar da esfera administrativa não ser
campo de debates constitucionais, ímpar tecer tais colocações para deixar
claro os absurdos ora combatidos, ultrapassando o razoável e prejudicando o
direito do contribuinte pela sede arrecadatória. Portanto, em que pese a
provável inconstitucionalidade da norma, ao menos, dever-se-á aplicá-la na
forma que está insculpida para o exercício legal do cumprimento da
legislação. Nem isso processou-se ao passo que elegeu-se como base
lançamentos distintos dos depósitos bancários que prevê a lei. (...)”, e conclui
asseverando que “(...) A autuação fiscal em relação ao período de 2.007 à
2.009, sendo que ainda que eivado de nulidades, não comprovou o signos de
renda, ou seja, não há provas de que o contribuinte tenha auferido renda nova
ou acrescido o seu patrimônio, em especial, com as transferências bancárias a
titulo de EMPRESTIMOS, CAPITAL DE GIRO, TED’s e DOC’s da mesma
titularidade, alem de desbloqueio de cheques. Veja-se que mesmo transpondo o
texto constitucional e do próprio CTN restará muito forçoso conceituar essas
transferências como OMISSÃO DE RECEITA. A bem da verdade, ocorreu uma
autuação
IMPRECISA
E
EQUIVOCADA,
seja
materialmente,
seja
conceitualmente, tomando como base de imposição da hipótese de incidência e
base de calculo, a totalidade dos valores constantes dos extratos bancários,
depósitos, sem levar em conta a existência ou não de renda nova, sem levar em
conta a saída de valores de uma conta e entrada dos mesmos valores em outra
conta da mesma titularidade, deixou de levar em conta a real atividade da
empresa, enfim, somente considerou os depósitos. Nota-se que talvez,
desnecessário mesmo a discussão de caráter constitucional, apegando-se
apenas, na ilegalidade da pratica fiscal quando da autuação, anulando todo o
auto. Insta reforçar que, ao contrário do alegado pela fiscalização, NÃO
OCORREU a falta de comprovação da origem DOS DEPOSITOS. Houve quebra do
sigilo bancários e as informações foram apresentadas pelos próprios Bancos,
conforme extratos juntados pelo fisco. O que se percebe, talvez, a existência da
omissão da receita, porem, não a totalidade da movimentação na forma
apurada e já comprovada, nem tampouco tratar-se de "renda nova" ou
"acréscimo patrimonial". Há movimentações que deveriam ser excluídas e não
foram. (...)”;
(ii) “Da Multa Qualificada de Oficio”, afirma que “(...) A multa impingida fere os
princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, pois
absurdamente elevada, o que não coaduna com bom senso, posto que não
cometeu a Recorrente fato infracional que justifique este percentual, ante a
falta de comprovação por parte da Receita Federal do Brasil de má-fé em sua
conduta. (...)”, acrescenta que “(...) A multa em percentual vultoso coloca todos
os contribuintes em pé de igualdade quanto ao ilícito cometido, põe a
Recorrente no mesmo patamar daqueles que sonegam os tributos para
Fl. 1500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.298 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.015360/2009-33
11

enriquecimento ilícito, o que não ocorreu. A graduação da multa deve respeitar
a gravidade da conduta perante o Fisco, assim não sendo, o Fisco nega-lhe o
espírito e a própria validade como sanção desencorajadora de atos ilícitos. (...)”
e conclui aduzindo que “(...) insta lembrar o disposto nos artigos 112 e 172 do
Código Tributário Nacional, que preconizam, respectivamente, acerca do dever
da definição de infração ou cominação de penalidade de uma norma ser
interpretada da maneira mais favorável ao acusado quanto à sua capitulação,
natureza ou circunstâncias materiais do fato, extensão dos seus efeitos, autoria,
imputabilidade, ou punibilidade, e à natureza ou graduação da penalidade
aplicável. (...) A multa aplicada ao caso não merece prosperar, pois restou clara
a boa-fé da Recorrente, devendo a mesma ficar isenta de qualquer penalidade,
inexistindo possibilidade de aplicação da referida multa em índices tão elevados
(...) A multa imposta pelo Fisco no presente caso possui caráter confiscatório, o
que é vedado pela Constituição Federal, conforme preceitua o seu artigo 150,
inciso IV, (...)”; e,
(iii) “Dos depósitos bancários”, afirma que “(...) É necessário se ater pela
ilegalidade da autuação por imprecisão, mesmo que efetivamente atrelado ao
outro tópico eis que a própria fiscalização e Câmara Julgadora tomaram a
movimentação como fonte de lançamento. Vejamos. Como é de se esperar,
após a Quebra do Sigilo Bancário do Contribuinte por força da imposição legal
de duvidosa legalidade, não há comprovação da movimentação a ser fornecida
pelo contribuinte, apenas a aplicação do que assevera a norma por parte do
fisco. Nesse diapasão, cabe o próprio Fisco, dentro do seu poder legal de
averiguação, apreciação e levantamentos buscar fonte para eventual autuação.
Contudo, a inércia do contribuinte não poderá nunca gerar ilegalidade de
adoção de bases de cálculos, ao contrário, cabe ao Fisco à cautela em
identificar nos documentos por ele produzidos a fonte legal para lançamento.
Em síntese, esse é o procedimento que a lei determina. (...)”, acrescenta que
“(...) Não trata-se aqui de MERO ERRO material, mas sim de ilegalidade ímpar
que macula a procedência da autuação. Necessário o cancelamento desse auto
e novo lançamento, expurgando todas as transferências para a mesma
titularidade e cheque bloqueados. Para a fundamentação da autuação e toda
a fonte do Relatório Fiscal, os Extratos foram utilizados como fonte de
obtenção de movimentação bancária, tida a Omissão de Receitas. Como já
asseverado acima, a Fiscalização expurgou (ou deveria expurgar) da base de
lançamento toda a movimentação que denotadamente não constitui-se
RECEITA!!!! Se o fisco aceita tais informações como válidas para efetuar os
lançamentos dos tributos, deverá aceitá-las também para excluir valores como
empréstimos bancários e outras operações de financiamento desta base de
cálculo. Não utilizar tais relatórios para excluir do lançamento valores
sabidamente indevidos soa como uma punição ao contribuinte irregular e tal
caráter cabe à multa aplicada e não ao lançamento em si. (...)” e conclui
aduzindo que “(...) Ao contrário do que exige o fisco, DESNECESSÁRIO QUE A
RECORRENTE COMPROVE QUE, DE FATO, SE TRATAVA DE CRÉDITOS BANCÁRIOS
E OUTRAS OPERAÇÕES QUE NÃO COMPÕEM A BASE DE CÁLCULO DOS
Fl. 1501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.298 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.015360/2009-33
12

TRIBUTOS AQUI COMBATIDOS. Tais descrições acompanham os relatórios que
instruem o presente processo e serviram de base para a autuação. Se estes
documentos por si só bastam pra constituir o crédito, também devem ser
considerados para excluir valores da base de cálculo quando notoriamente não
correspondentes aos depósitos bancários na forma da Lei. A hipótese fática do
art. 42 da Lei n.o 9430/96 prevê que poderão ser considerados omissão de
receita os valores em conta caso o contribuinte não se comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. SENDO ASSIM, NÃO HÁ PROVA MAIS IDÔNEA DO QUE A PROVA QUE
O PRÓPRIO FISCO FEZ, AO OFICIAR AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS PARA
APRESENTAR A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA RECORRENTE. Se a
movimentação financeira pode ser utilizada para caracterizar omissão de
receita, O FISCO É OBRIGADO A ACEITAR TAL DOCUMENTAÇÃO DE FORMA
INTEGRAL E EXCLUIR DA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO, OS VALORES QUE
SABE SER DE CRÉDITO/EMPRÉSTIMO BANCÁRIOS E AQUELES CUJA ORIGEM É
DE CONTA DE MESMA TITULARIDADE DO CONTRIBUINTE. (...)”.
10.
Por fim, requereu “(...) que seja reformado acórdão no 04-41.957, que manteve o
crédito tributário, para que seja julgado improcedente o Auto de Infração e Processo
Administrativo 10830.015360/2009-33 por total inobservância da legislação vigente, sendo
improcedente os argumentos colecionados pelo Ilustre Julgador Tributário, declarando a
insubsistência total do crédito tributário, em contrapartida aos fatos e documentos acostados pela
Recorrente, conforme legislação vigente, como forma da mais pura Justiça! (...)”.
11.
Pois bem.
12.
Todas as matérias de mérito já foram devidamente e exaustivamente enfrentadas
pela DRJ/CGE, bem assim a decisão proferida encontra-se bem fundamentada, tendo apreciado
com precisão e esmero as questões de fato e de direto apresentadas pelos Recorrentes.
13.
Assim sendo, como não houve nenhum argumento de mérito ou documentos novos
que justifiquem uma nova visão dos fatos, e por entender que a decisão a quo analisou
detalhadamente a matéria, tendo se pronunciado sobre todos os argumentos apontados pelos
Recorrentes na Impugnação (e que foram basicamente os mesmos trazidos em seu Recurso
Voluntário), adoto como razões de decidir as externadas pela decisão recorrida (Acórdão no 04-
41.957, 2a TURMA DA DRJ/CGE, sessão de 08 de fevereiro de 2017, de relatoria do Julgador
Romildo Idalgo), tal como abaixo descritas, que ora ficam confirmadas, nos termos do artigo 50,
Fl. 1502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.298 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.015360/2009-33
13

inciso V e § 1o, da Lei no 9.784/19991 c/c artigo 114, § 12, inciso I, do Novo Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 20232:
[...] Sigilo bancário.
Argumentou a impugnante que a quebra do sigilo bancário não pode acontecer sem autorização
judicial.
A esse respeito foi editado o Parecer PGFN/CAT no 1649/2003, aprovado pelo Sr. Ministro da
Fazenda (DOU no 8 de 13/01/2004, Seção 1), e portanto de adoção obrigatória pela Administração,
no sentido da constitucionalidade da LC no 105/2001, bem como da aplicação das alterações
promovidas pela Lei no 10.174/2001 na Lei no 9.311/1996 para os fatos geradores ocorridos antes da
vigência da Lei no 10.174/2001, consoante se vê dos seguintes itens conclusivos do referido Parecer,
que se adota como razões de decidir:
“81. Ante o exposto, conclui-se:
81.1) alteração introduzida na parte final do § 3o do art. 11 da Lei no 9.311, de 1996, por força
da Lei no 10.174, de 2001, deve ter aplicação imediata, de modo que a Secretaria da Receita
Federal está autorizada a utilizar as informações obtidas no âmbito da fiscalização da CPMF,
já disponíveis ou obtidas após o advento da nova Lei, para, após o início da vigência da Lei no
10.174, de 2001, instaurar procedimento administrativo com o objetivo de verificar a
ocorrência do fato gerador de obrigação tributária relativo a tributo distinto da CPMF e de
realizar o lançamento respectivo, ainda que se trate de obrigação cujo fato gerador tenha
ocorrido antes da vigência da Lei no 10.174, de 2001.
81.2) não se trata, no caso, de aplicação retroativa da Lei no 10.074, de 2001, mas da sua
aplicação imediata, com espeque no princípio tempus regit actum, no art. 6o da Lei de
Introdução ao Código Civil, e no § 1o do art. 144 do Código Tributário Nacional, pois não
ocorre, no caso, ofensa potencial a ato jurídico perfeito, a direito adquirido ou a coisa julgada,
devendo-se, apenas nesta última hipótese, realizar o exame caso a caso;
81.3) não está correto o entendimento adotado pela Quarta Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes, de que a Lei no 10.174, de 2001, criou nova hipótese de incidência do imposto
de renda;

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
[...]
V - decidam recursos administrativos;
[...]
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
2 Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo presidente, pelo
relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
[...]
§ 12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida.
Fl. 1503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.298 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.015360/2009-33
14

81.4) o § 2o do art. 144 do Código Tributário Nacional não constitui exceção à regra do § 1o do
mesmo dispositivo, não sendo relevante para o deslinde da questão relativa à aplicação no
tempo da alteração introduzida pela Lei no 10.074, de 2001;
81.5) os dispositivos da Lei Complementar no 105, de 2001, que autorizam o acesso da
administração tributária a informações bancárias mais detalhadas acerca da vida financeira
dos contribuintes não são inconstitucionais;
81.6) os Conselhos de Contribuintes não estão autorizados, atualmente, a afastar a
aplicabilidade desses dispositivos com fundamento na sua inconstitucionalidade, mas
compete-lhes apreciar se o acesso às informações em questão foi realizado com a observância
do devido processo legal.” (grifo nosso)
O entendimento judicial também é nessa direção, consoante se vê dos seguintes julgados do
Superior Tribunal de Justiça, verbis:
Sigilo Bancário – Quebra pela Autoridade Administrativa – LC 105 – Retroatividade Permitida -
Medida Cautelar no 7.513 – SP (2003/0223357-0) - Relator: Ministro Luiz Fux.
Decisão: Processual Civil e Tributário. Medida Cautelar para emprestar Efeito Suspensivo a
Recurso Especial. Requisito. Normas de Caráter Procedimental. Aplicação Intertemporal.
Utilização de Informações obtidas a partir da arrecadação da CPMF para a Constituição de
Crédito Referente a outros Tributos. Retroatividade Permitida pelo art. 144, § 1o do CTN.
A concessão de efeito suspensivo a Recurso Especial é de “excepcionalidade absoluta”
(AGRPET 1.859, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 28.04.00), dependente de: a) instauração da
jurisdição cautelar do STJ; b) viabilidade recursal, pelo atendimento de pressupostos recursais
específicos e genéricos, e não incidência de óbices sumulares e regimentais; e c) plausividade
da pretensão recursal formulada contra eventual error in judicando ou error in procedendo.
O resguardo de informações bancárias era regido, ao tempo dos fatos que permeiam a
presente demanda (ano de 1998), pela Lei 4.595/64, reguladora do Sistema Financeiro
Nacional, e que foi recepcionada pelo art. 192 da Constituição Federal com força da lei
complementar, ante a ausência de norma reguladora desse dispositivo, até o advento da Lei
Complementar 105/2001.
O art. 38 da Lei 4.595/64, revogado pela Lei Complementar 105/2001, previa a possibilidade
de quebra de sigilo bancário apenas por decisão judicial.
Com o advento da Lei 9.311/96, que institui a CPMF, as instituições financeiras responsáveis
pela retenção da referida contribuição, ficaram obrigadas a prestar à Secretaria da Receita
Federal informações a respeito da identificação dos contribuintes e os valores globais das
respectivas operações bancárias, sendo vedado, a teor do que preceituava o § 3o da art. 11 da
mencionada lei, a utilização dessas informações para a constituição de crédito referente a
outros tributos.
A possibilidade de quebra de sigilo bancário também foi objeto de alteração legislativa,
levada a efeito pela Lei Complementar 105/2001, cujo art. 6o dispõe: “Art.6o As autoridades e
os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
somente poderão examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive
os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo
administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.”
Fl. 1504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.298 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.015360/2009-33
15

A teor do que dispõe o art. 144, § 1o do Código Tributário Nacional, as leis tributárias
procedimentais ou formais têm aplicação imediata, ao passo que as leis de natureza material
só alcançaram fatos geradores ocorridos durante a sua vigência.
Norma que permite a utilização de informações bancárias para fins de apuração e
constituição de crédito tributário, por envergar natureza procedimental, tem aplicação
imediata, alcançando mesmo fatos pretéritos.
A exegese do art. 144, § 1o do Código Tributário Nacional, considerada a natureza formal da
norma que permite o cruzamento de dados referentes à arrecadação da CPMF para fins de
constituição de crédito relativo a outros tributos, conduz à conclusão da possibilidade da
aplicação dos artigos 6o da Lei Complementar 105/2001 e 1o da Lei 10.174/2001 ao ato de
lançamento de tributos cujo fato gerador se verificou em exercício anterior à vigência dos
citados diplomas legais, desde que a constituição de crédito em si não esteja alcançada pela
decadência.
Inexiste direito adquirido de obstar a fiscalização de negócios tributários, máxime porque,
enquanto não extinto o crédito tributário a Autoridade Fiscal tem o dever vinculativo do
lançamento em correspondência ao direito de tributar da entidade estatal. Liminar indeferida
(D.J.U. 1 de 9.12.2003, pp. 379/380).
Medida Cautelar no 6.257 - RS (2003/0039117-0). Relator Ministro Luiz Fux..
AÇÃO CAUTELAR. TRIBUTÁRIO. NORMAS DE CARÁTER PROCEDIMENTAL. APLICAÇÃO
INTERTEMPORAL. UTILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES OBTIDAS A PARTIR DA ARRECADAÇÃO DA
CPMF
PARA
A
CONSTITUIÇÃO
DE
CRÉDITO
REFERENTE
A
OUTROS
TRIBUTOS.
RETROATIVIDADE PERMITIDA PELO ART. 144, § 1o DO CTN.
1. O resguardo de informações bancárias era regido, ao tempo dos fatos que compõem a
presente demanda (ano de 1998), pela Lei 4.595/64, reguladora do Sistema Financeiro
Nacional, e que foi recepcionada pelo art. 192 da Constituição Federal com força de lei
complementar, ante a ausência de norma regulamentadora desse dispositivo, até o advento
da Lei Complementar 105/2001.
2. O art. 38 da Lei 4.595/64, revogado pela Lei Complementar 105/2001, previa a
possibilidade de quebra do sigilo bancário apenas por decisão judicial.
3. Com o advento da Lei 9.311/96, que instituiu a CPMF, as instituições financeiras
responsáveis pela retenção da referida contribuição, ficaram obrigadas a prestar à Secretaria
da Receita Federal informações a respeito da identificação dos contribuintes e os valores
globais das respectivas operações bancárias, sendo vedado, a teor do que preceituava o § 3o
da art. 11 da mencionada lei, a utilização dessas informações para a constituição de crédito
referente a outros tributos.
4. A possibilidade de quebra do sigilo bancário também foi objeto de alteração legislativa,
levada a efeito pela Lei Complementar 105/2001, cujo art, 6o dispõe: "Art. 6o As autoridades e
os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
somente poderão examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive
os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo
administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente."
Fl. 1505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.298 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.015360/2009-33
16

5. A teor do que dispõe o art. 144, § 1o do Código Tributário Nacional, as leis tributárias
procedimentais ou formais têm aplicação imediata, ao passo que as leis de natureza material
só alcançam fatos geradores ocorridos durante a sua vigência.
6. Norma que permite a utilização de informações bancárias para fins de apuração e
constituição de crédito tributário, por envergar natureza procedimental, tem aplicação
imediata, alcançando mesmo fatos pretéritos.
7. A exegese do art. 144, § 1o do Código Tributário Nacional, considerada a natureza formal
da norma que permite o cruzamento de dados referentes à arrecadação da CPMF para fins de
constituição de crédito relativo a outros tributos, conduz à conclusão da possibilidade da
aplicação dos artigos 6o da Lei Complementar 105/2001 e 1o da Lei 10.174/2001 ao ato de
lançamento de tributos cujo fato gerador se verificou em exercício anterior à vigência dos
citados diplomas legais, desde que a constituição do crédito em si não esteja alcançada pela
decadência.
8. Inexiste direito adquirido de obstar a fiscalização de negócios tributários, máxime porque,
enquanto não extinto o crédito tributário a Autoridade Fiscal tem o dever vinculativo do
lançamento em correspondência ao direito de tributar da entidade estatal.
9. Processo cautelar acessório ao processo principal.
10. Juízo prévio de admissibilidade do recurso especial.
11. Ausência de fumus boni juris ante à impossibilidade de êxito do recurso
especial.
12. Ação Cautelar improcedente.
Demais de tudo isso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu na sessão de 24 de
fevereiro de 2016 o julgamento conjunto de cinco processos que questionavam dispositivos da Lei
Complementar (LC) no 105/2001, que permitem à Receita Federal receber dados bancários de
contribuintes fornecidos diretamente pelos bancos, sem prévia autorização judicial. Por maioria de
votos – 9 a 2 – , prevaleceu o entendimento de que a norma não resulta em quebra de sigilo
bancário, mas sim em transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas
contra o acesso de terceiros. A transferência de informações é feita dos bancos ao Fisco, que tem o
dever de preservar o sigilo dos dados, portanto não há ofensa à Constituição Federal.
Vê-se portanto que não há qualquer ilicitude na utilização dos dados obtidos pelo Fisco em relação à
CPMF, nem tampouco na possibilidade de quebra do sigilo bancário, com base no artigo 6o da Lei
Complementar no 105/2001.
Ilegalidade.
A contribuinte alegou que os autos de infração padecem de vício de ilegalidade.
Como se viu acima, após a LC no 105/2001, há a possibilidade de o fisco requisitar dados bancários às
instituições financeiras sem autorização judicial.
Também, como se verá mais abaixo, os lançamentos estão baseados em lei, não havendo pois de se
falar em ilegalidade dos autos de infração.
Lançamento com base em depósitos bancários. Presunção.
Os depósitos/créditos em conta corrente, sem a comprovação da origem, de fato, fazem presumir a
existência da omissão de receitas/rendimentos. Tal presunção é legal, não havendo como se acatar
Fl. 1506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.298 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.015360/2009-33
17

qualquer alegação no sentido de que é inviável o lançamento de tributos com base apenas em
depósitos bancários ou que o fisco não comprovou a ocorrência do fato gerador ou, ainda, que não
há acréscimo patrimonial.
A argumentação de que os depósitos bancários não podem servir de base para o lançamento do
imposto de renda, da contribuição social sobre o lucro, da contribuição para o PIS e da COFINS
carece de sustentação, já que o lançamento foi realizado sob a égide do artigo 42 da Lei no
9.430/1996, do artigo 4° da Lei no 9.481/1997 e do artigo 1° da Lei no 9.887/1999.
Dispõe o referido texto legal, com alteração posterior introduzida pelo artigo 4° da Lei no
9.481/1997, que:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados
em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou recebido
no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido computados na
base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão às
normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou
recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor individual
igual ou inferior a RS 12.000, 00 (doze mil reais), desde que o seu somatório, dentro do ano-
calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). (Art. 42, § 3°, II, da Lei
n° 9.430/1996 c/c art: 4° da Lei n° 9.481, de 13/08/1997).
O dispositivo acima transcrito estabeleceu uma presunção legal de omissão de receitas/rendimentos
que autoriza o lançamento do tributo correspondente, sempre que o titular da conta bancária,
pessoa física ou jurídica, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
É a própria lei definindo que os depósitos bancários, de origem não comprovada, caracterizam
omissão de receita ou de rendimentos. Portanto, não há aqui meros indícios de omissão, razão por
que não há a necessidade de se comprovar que aos depósitos correspondem alterações patrimoniais
positivas do contribuinte. Basta, para a ocorrência do fato gerador, a existência de depósitos de
origem não comprovada nos limites previstos em lei.
A presunção em favor do fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a imputação, mediante a
comprovação, no caso, da origem dos recursos.
Ao utilizar-se de uma presunção legalmente estabelecida, o agente fiscal fica dispensado de provar,
no caso concreto, a omissão de receitas, admitindo-se prova em contrário, cuja produção cabe
sempre ao contribuinte (presunção juris tantum).
Conforme nos ensina JOSÉ LUIZ BULHÕES PEDREIRA "o efeito prático da presunção legal é inverter o
ônus da prova: invocando-a, a autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto,
Fl. 1507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.298 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.015360/2009-33
18

que ao negócio jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume - cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção (se é relativa)
provar que o fato presumido não existe no caso." (Imposto sobre a Renda-Pessoas Jurídicas, JUSTEC,
RJ, 1979, pág. 806).
Dessa forma, cabe ao contribuinte que pretender refutar a presunção da omissão de receitas
estabelecida contra ele, provar, por meio de documentação hábil e idônea, que tais valores são
provenientes de valores não tributáveis.
É função do fisco comprovar o crédito dos valores em contas de depósito ou de investimento,
intimar o contribuinte a justificar a origem desse crédito e examinar a correspondente declaração de
informações econômico-fiscais, com vistas à verificação da ocorrência da omissão de receitas de que
trata o artigo 42 da Lei n. 9.430/1996. Contudo, a comprovação da origem dos recursos utilizados
nessas operações é obrigação do contribuinte.
A contribuinte foi regularmente intimada a apresentar as justificativas quanto aos
depósitos/créditos, devidamente individualizados, entretanto não logrando fazê-lo segundo o juízo
do auditor autuante.
Assim, em cumprimento ao determinado no artigo 142 do Código Tributário Nacional, procedeu-se
corretamente à lavratura do auto de infração.
Planilhas. Valores. Análise individualizada.
A contribuinte aduz na impugnação que muitos dos créditos deram-se em face de transferências
bancárias entre o mesmo titular e que transferências bancárias entre o mesmo titular, empréstimos
e indenizações não são acréscimos patrimoniais, apresentando documentos.
Ocorre que, de acordo com o artigo 42 da Lei no 9.430/1996, especificamente o seu § 3o, “para
determinação da receita omitida, os créditos serão analisados individualizadamente, observado que
não serão considerados ... os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física
ou jurídica”. Por óbvio, que se comprovados também os valores de empréstimos e indenizações, tais
não seriam considerados como receita omitida.
A contribuinte apresentou diversos documentos, mas não atentou para o termo
“individualizadamente” constante no dispositivo em questão.
Como pode ser visto nas planilhas elaboradas pelo autuante, todos os créditos estão individualizados
por banco, agência, conta, data, histórico e valor, sendo suficientemente claras para a identificação
individualizada quanto a cada um dos créditos.
A contribuinte não contesta, de forma individualizada, os créditos que ela acredita serem
decorrentes de transferências, indenizações e empréstimos, embora na planilha por ela refutada,
todos os créditos constem discriminados de forma individual e pormenorizada.
Dessa forma, não há como se proceder à exclusão de nenhum valor dentre aqueles utilizados para os
lançamentos.
Despesas. Dedução.
Argumentou a contribuinte que o autuante não deduziu as despesas, escrituradas nos livros fiscais
de ICMS, para fins de tributação, o que caracteriza confisco.
Fl. 1508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.298 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.015360/2009-33
19

A omissão pode ser apurada em face de diversos fatos, alguns que a lei inclusive considera como
motivos de presunção dela, como por exemplo, saldo credor de caixa e, no caso, créditos bancários
de origem não comprovada.
Destarte, constatada a omissão de receitas em decorrência de depósitos bancários de origem não
comprovada, a totalidade do valor desses depósitos é tributada, sem que deva haver qualquer
dedução ou exclusão de valores relativos a despesas, que seriam tributados em face de outras
receitas auferidas. Os valores a serem excluídos da totalidade dos depósitos bancários são aqueles
cuja origem foi comprovada. A diferença é tributada por omissão de receitas como determina a lei,
não ocorrendo bis in idem ou confisco como aduziu.
Contribuição para o PIS/Pasep, Cofins e CSLL. Lançamentos reflexos.
Quanto aos autos de infração relativos à contribuição para o PIS/Pasep, Cofins e CSLL, aplica-se o
quanto delineado no voto relativo ao IRPJ, no que for pertinente.
Nesse sentido, cabe reproduzir a ementa do acórdão n. 101-93177, do Primeiro Conselho de
Contribuintes (sessão de 13.09.2000), que assim se pronunciou:
TRIBUTAÇÃO REFLEXA – A decisão proferida no lançamento principal (Imposto de Renda
Pessoa Jurídica) é aplicável aos demais lançamentos ditos reflexivos, face à relação de causa e
efeito que vincula um ao outro. (Ac. 1o CC no 101-93177)
[...] (grifos nossos)
14.
Acrescento, com relação à quebra do sigilo bancário, que a questão já foi
solucionada definitivamente há muito tempo pelo Supremo Tribunal Federal-STF (ano de 2016),
por ocasião do julgamento do leading case RE no 601.314, com repercussão geral, que fixou o
Tema 225, nos seguintes termos:
Tema 225 - a) Fornecimento de informações sobre movimentações financeiras ao Fisco sem
autorização judicial, nos termos do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001; b) Aplicação retroativa
da Lei n9 10.174/2001 para apuração de créditos tributários referentes a exercícios anteriores ao de
sua vigência.
15.
Com efeito, o citado tema trata exatamente da matéria arguida pela Recorrente.
Contudo, restou fixada pela Suprema Corte a seguinte tese: “O art. 6o da Lei Complementar
105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos,
por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o
translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal; II - A Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental
da norma, nos termos do artigo 144, § 1o, do CTN”.
16.
Segue abaixo a ementa do julgado:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO
BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS.
ART.
69
DA
LEI
COMPLEMENTAR
105/01.
MECANISMOS
FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO
DA IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo bancário e o
dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter constituinte no que se
Fl. 1509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.298 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.015360/2009-33
20

refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em
seu duplo compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do direito de
personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias livres de ingerências ou
ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da
própria instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do pagamento
de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua vez vinculado a um
Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao exercer sua
relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que estabeleceu requisitos
objetivos para a requisição de informação pela Administração Tributária às instituições financeiras,
assim como manteve o sigilo dos dados a respeito das transações financeiras do contribuinte,
observando-se um translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na atribuição de competência
administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em
questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144, §19, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão geral: “O art.
69 da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em
relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece
requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão geral: “A Lei
10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o
caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN”.
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF. RE no 601314, rel. Min. EDSON FACHIN,
Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2016, DJe do dia 16/09/2016)
17.
Portanto, o artigo 6o da Lei Complementar no 105/2001, regulamentado pelo
Decreto no 3.724/2001, que disciplina o instrumento denominado RMF (Requisição de
Movimentação Financeira), é constitucional e não ofende o direito ao sigilo bancário, que é
transferido para o sigilo fiscal.
18.
Deste modo, é despiciendo, durante o procedimento fiscalizatório, a autorização
judicial para a quebra do sigilo bancário do contribuinte, obedecidas as hipóteses regulamentares.
19.
No curso do procedimento fiscal, a transferência para a autoridade fiscal de
informações atinentes às operações praticadas por usuário em instituição financeira prescinde de
autorização judicial, quando o contribuinte regularmente intimado não as fornecer e o respectivo
exame se revelar necessário, como no caso em análise.
20.
Afinal, não há que se falar em quebra de sigilo bancário, mas tão somente o
deslocamento das correspondentes informações, que continuarão preservadas sob a natureza
jurídica de sigilo fiscal.
21.
Ademais disso, o Decreto no 3.724/2001, com as alterações introduzidas pelos
Decretos nos 6.104/2007 e 8.303/2014, de forma direta e objetiva, resguardou o sigilo das
Fl. 1510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.298 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.015360/2009-33
21

informações, bem como estabeleceu os casos de indispensabilidade do referido exame
documental por parte da autoridade.
22.
Nessa perspectiva, a Autoridade Tributária encarregada de executar o
procedimento fiscal encaminhará relatório circunstanciado à Autoridade Administrativa,
demonstrando, com precisão e clareza, tratar-se de fato enquadrado nas hipóteses previstas no
artigo 3o do Decreto no 3.724/2001.
23.
Logo, mencionada requisição há que estar calcada em indícios veementes de
infração à legislação tributária, cuja inferência se deu a partir de fatos objetivos demonstrados no
documento elaborado pela executante da fiscalização.
24.
Neste sentido, os artigos 7o a 12 do Decreto no 3.724/2001, estabelecem
procedimentos assecuratórios de que as informações recebidas de instituições financeiras não se
projetarão para áreas alheias à finalidade tributária. Bem assim, prevê mecanismos para tornar
efetivamente possível e provável a responsabilização do servidor que violar as regras do
referenciado sigilo.
25.
Enfim, o ato regulamentar garantiu ao contribuinte que a administração tributária
federal utilizará as informações obtidas somente para fins fiscais, respeitando, assim, seus direitos
e garantias constitucionais.
26.
Assim sendo, infere-se que a Autoridade Fiscal pretende apenas conhecer os
valores efetivamente movimentados pelo contribuinte, a fim de cotejar tais dados com aqueles
por ele declarados, não lhe interessando, portanto, saber onde e como um suposto desembolsou
se deu.
27.
Deste modo, não há que se falar em quebra ilegal de sigilo bancário, devendo ser
rejeitada a suposta nulidade arguida pela Recorrente.
28.
Por fim, quanto às alegações de inconstitucionalidade do artigo 42 da Lei no
9.430/1996, da multa de ofício aplicada e da violação ao princípio constitucional do não confisco,
importante frisar o teor da Súmula CARF no 2, de aplicação obrigatória pela primeira instância,
pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento e pelos órgãos de deliberação interna e
natureza colegiada da Secretaria da Receita Federal, nos termos do artigo 25, § 13, do Decreto no
70.235/1972 (PAF) c/c artigo 123, § 4o, do Novo RICARF (Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro
de 2023)3, in fine:
Súmula CARF no 2

3 DECRETO No 70.235/1972
Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal compete: (Vide Decreto no 2.562, de 1998) (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
[...]
§ 13. Os órgãos julgadores referidos nos incisos I e II do caput deste artigo observarão as súmulas de jurisprudência
publicadas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

PORTARIA MF No 1.634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023 (NOVO RICARF)
Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de Jurisprudência do CARF.
[...]
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos
incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 1511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.298 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.015360/2009-33
22

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
29.
Portanto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
Dispositivo
30.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço
parcialmente do Recurso Voluntário e na parte conhecida NEGO PROVIMENTO, a fim de (i)
manter integralmente os lançamentos; (ii) manter a multa de ofício aplicada.
31.
NÃO CONHECER da alegação relativa ao caráter confiscatório da multa de ofício,
conforme inteligência da Súmula CARF no 2.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 1512
DF CARF MF
Original